Tribunal: STF
Processo: ARE 1575124
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SINISTRO OCORRIDO EM 2 DE SETEMBRO DE 2024. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/SPVAT. CÓDIGO CIVIL, LEI 6.194/1974 E LEIS COMPLEMENTARES 207/2024 E 211/2024. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal Suplementar de Equalização do Rio Grande do Sul que entendeu que não haveria regulamentação prevendo o pagamento de DPVAT para indenização de sinistro ocorrido após 15 de novembro de 2023 (Doc. 40).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Samanta Goulart Ludwig apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, incisos III e IV, 3º, incisos I e III, 5º, caput, incisos XXXVI e LXXVIII, 6º e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta que a “sentença recorrida, ao chancelar a recusa da Caixa Econômica Federal em indenizar a Recorrente, vítima de acidente de trânsito ocorrido em momento de patente limbo legislativo e administrativo, incorreu em manifesta e múltipla violação a preceitos constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito, os quais, uma vez analisados em conjunto, demonstram a insustentabilidade do julgado e a imperiosa necessidade de sua reforma” (Doc. 42, p. 8). Acresce que a “sentença reconhece a interrupção dos pagamentos pela CEF a partir de 15/11/2023 e a subsequente sucessão de leis (LC 207/2024 e LC 211/2024) que, ao invés de assegurarem a continuidade da proteção, criaram um vácuo normativo e operacional”, certo que “a decisão da CEF, seguida pela inoperância do SPVAT e sua posterior extinção, frustrou de forma cabal a confiança do Recorrente e de toda a sociedade na estabilidade das relações jurídicas e na previsibilidade dos atos estatais” (Doc. 42, p. 8). Afirma que a “responsabilidade do Estado, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, pois o dano suportado pelo Recorrente (a ausência da indenização securitária) decorre diretamente da falha na prestação do serviço público de gestão do sistema de seguro obrigatório” (Doc. 42, p. 9). Argumenta que “a Lei Complementar nº 211/2024, ao revogar a LC nº 207/2024 e, na prática, extinguir o DPVAT/SPVAT sem que houvesse qualquer sistema alternativo eficaz e plenamente operacional para amparar as vítimas de trânsito, representa um claro e inconstitucional retrocesso social” (Doc. 42, p. 10). Aponta que, “se as leis posteriores se mostraram ineficazes para garantir a continuidade da proteção, e se sua aplicação literal resulta em injustiça e violação de direitos, deve-se perquirir a possibilidade de aplicação ultrativa da Lei nº 6.194/74 (a lei original do DPVAT), como forma de evitar o vácuo protetivo e assegurar que a finalidade social do seguro seja cumprida” (Doc. 42, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para condenar “a Recorrida, Caixa Econômica Federal – CEF, ao pagamento da indenização devida a título de seguro obrigatório DPVAT/SPVAT, em razão do acidente automobilístico sofrido pelo Recorrente em data posterior a 14 de novembro de 2023, conforme valor apurado em conformidade com a legislação vigente à época do sinistro e mais favorável à vítima, ou, alternativamente, com base na interpretação constitucional que melhor assegure a máxima efetividade do direito à proteção social e à reparação integral do dano, considerando-se o vácuo legislativo e a omissão estatal na transição dos sistemas” (Doc. 42, p. 13).



    A Caixa Econômica Federal e a União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 44 e 45).



    O Gabinete de Admissibilidade do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a “controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (Doc. 46). Irresignada, Samanta Goulart Ludwig interpôs o presente agravo (Doc. 48).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do DPVAT, bem como de indenização por danos morais. 



    Com o recurso, a parte autora pretende a anulação da sentença para que seja realizada perícia médica. 



    Passo a analisar. 



    A sentença foi prolatada no seguinte sentido (evento 20, SENT1):



    “(...)



    2.2 Mérito



    2.2.1 SPVAT. Sinistro posterior a 14/11/2023. Direito condicional. Evento futuro e incerto ainda não implementado.



    O DPVAT regia-se pela Lei n. 6.194/1974. Contudo, a Lei Complementar n. 207/2024, que entrou em vigor em 17/05/2024, extinguiu o DPVAT (art. 28, inc. I) e revogou a Lei n. 6.194/1974, criando em substituição o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). 



    Todos os sinistros ocorridos a partir de 15/11/2023, independentemente se antes ou depois da entrada em vigor da Lei do SPVAT, regem-se pela pelo novo regramento, uma vez que a referida lei complementar trouxe os seguintes comandos em seu capítulo de disposições finais e transitórias:



    (...)



    Como se vê, a cobertura securitária foi mantida em lei, mas sua exigência, pelos beneficiários, e o pagamento, pelo agente operador (CAIXA), foram condicionados a um evento futuro e incerto: ‘a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.’



    Conforme o Código Civil: ‘Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto’ (art. 121). O mesmo Código diferencia as condições suspensivas e resolutivas:



    (...)



    Na matéria em foco, fica claro que há uma determinação legal impositiva de uma condição suspensiva, que impede, até a sua superveniência, a aquisição do direito à cobertura securitária. Ou seja, até que seja implementada a condição, o acidentado e seus familiares não são titulares do direito de exigir o pagamento da cobertura.



    Não há notícia sobre o estabelecimento de critérios para a retomada dos procedimentos de recepção dos pedidos indenizatórios, tampouco sobre a implementação e a efetivação da arrecadação de recursos. Conforme amplamente noticiado, o DPVAT deixou de ser cobrado ainda no ano de 2020, mantendo-se a inexistência de arrecadação no período de 2021 a 2024. Havia expectativa de regulamentação e reinício da cobrança no ano de 2025.



    Contudo, em 31/12/2024, foi publicada a Lei Complementar nº 211/2024, que revogou expressamente a LC nº 207/2024). Confira-se:



    (...)



    Há, portanto, impedimento legal ao protocolo de pedidos e ao pagamento de indenizações. Sobre o tema em questão, a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina já teve a oportunidade de se debruçar sobre a hipótese de sinistro ocorrido no final de 2023, chegando à mesma conclusão (5001979-36.2024.4.04.7205, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator GILSON JACOBSEN, julgado em 24/10/2024): 



    Assim, como bem exposto na sentença, a Lei Complementar n. 207/24 determinou que o pagamento das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15/11/2023 e 31/12/2023 somente serão iniciados após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.



    Em resumo: em razão da não implementação da condição prevista pelo legislador, bem como revogação da LC 207/2024, inexiste direito à indenização pretendida.



    Impõe-se, portanto, o julgamento de improcedência.’ 



    No que toca ao pedido de pagamento da indenização referente ao DPVAT, é de ser extinta a ação, sem resolução de mérito. 



    Isso se dá, pois, o conteúdo do comando legal do artigo 19 da Lei Complementar 207/24, apontou a suspensão da efetivação dos requerimentos, conforme colaciono:



    (...)



    Conclui-se, a partir da interpretação do comando legal mencionado, que houve a suspensão expressa dos requerimentos administrativos referentes ao seguro DPVAT durante o período determinado pela legislação vigente. Tal suspensão perduraria até a publicação de normativa específica pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 



    Insta salientar que não foram divulgados os critérios regulamentares, inexistindo direito material exercível pela parte autora, sendo imprescindível, previamente, a regularização administrativa.



    Como não houve a criação da SPVAT, tendo a LC 204 sido revogada pela LC 211/2024, não persiste no ordenamento jurídico tal elemento securitário. Assim, para acidentes ocorridos após 15 de novembro de 2023, não há regulamentação prevendo o pagamento de DPVAT. 



    In casu, o acidente ocorreu em 02/09/2024 evento 1, BOL_REG_OCORR_POL6 e, portanto, encontra-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24. 



    Ante o exposto, voto por, de ofício, extinguir o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do direito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.” (Doc. 40, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Lei 6.194/1974 e Leis Complementares 207/2024 e 211/2024), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte em casos análogos ao presente: ARE 1.565.560, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/09/2025; ARE 1.565.564, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/09/2025; ARE 1.571.262, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/09/2025; e ARE 1.572.311, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/10/2025.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na a Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente